Tribunal: TJPA
Processo: 0005762-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005762-10.2017.8.14.0301

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNC DO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0005762-10.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

ADVOGADO: CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - OAB/PE 20.335

APELADO: ASSOCIACAO DOS FUNC DO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

ADVOGADO: GUSTAVO MONTEIRO CAVALCANTE - OAB/PA 27.984

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos materiais e morais, em razão de alteração unilateral do plano de telefonia móvel contratado com a ré. Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de R$ 1.812,80, a título de danos materiais. Pedido de danos morais julgado improcedente.

Apelação interposta pela ré, alegando impropriedade na condenação por danos morais, com pedido subsidiário de redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas atendem aos requisitos legais de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença não acolheu o pedido de danos morais, condenando apenas ao ressarcimento de valores pagos indevidamente.

5. A apelação, por sua vez, ataca indevidamente suposta condenação em danos morais, inexistente na sentença, deixando de impugnar os fundamentos efetivamente adotados pelo juízo de origem.

6. Inobservância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve apresentar argumentos que enfrentem diretamente os fundamentos da decisão recorrida.

7. Inépcia das razões recursais, o que impede o conhecimento do recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
1. O recurso de apelação não deve ser conhecido quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TIM S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id.

3364770, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e empresarial de Marabá, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 1.812,80, a título de indenização por danos materiais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPRAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a parte autora alega em apertada síntese, que em abril de 2015 celebrou contrato com a ré para prestação de serviços de telefonia móvel, com valores promocionais para os primeiros 12 meses, porém, teve seu plano indevidamente encerrado em dezembro de 2015, com mudança de plano realizado de forma unilateral pela ré, com valores maiores e corte de serviços.

Ao final requereu a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 24.000,00 por quebra de contrato e propaganda enganosa, além da restituição do valor excedente pago no novo plano imposto pela ré, no importe de R$ 1.812,80.

Em sede de contestação (id. 3364760), a empresa demandada alega em resumo que, o contrato realizado entre as partes possuía clausula de fidelização 24 meses, além da validade da multa pela rescisão antecipada do contrato.

Em sentença de id. 3364770, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 1.812,80, a título de indenização por danos materiais.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 3364771, onde em apertada síntese alega que a autora possui contrato com clausula de fidelização de 24 meses, estando os valores cobrados de acordo com os contratos celebrados, motivo pelo qual alega ser indevida a condenação em danos morais. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 3364773, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O recurso não comporta conhecimento.

A r. sentença a quo julgou improcedente o pedido de dano moral.

Ocorre que a Apelante se insurge da sentença, no tópico “DA AÇÃO PROPOSTA E R. SENTENÇA APELADO”, afirmando que a Apelada alega que teve seu nome negativado indevidamente em razão de uma linha não solicitada (id. 3364771 - Pág. 2), quando nos presentes autos, a causa de pedir foi a alteração unilateral do plano contratado antes do prazo de 12 meses.

Não bastasse isso, o valor apontado no presente recurso, como condenação de dano moral, na realidade, diz respeito ao ressarcimento da diferença entre o plano contratado pela autora e o novo plano imposto pela ré.

Assim, cabia a apelante demonstrar, em sede recursal, que referido entendimento não se aplicava ao caso em concreto, ou qualquer equívoco presente na r. sentença quanto a modificação indevida, do plano contratado pela autora.

Porém, não o fez, sequer o alegou, tendo se restringido a, abstratamente, pleitear o afastamento dos danos morais, verificando-se, assim, que as razões recursais se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença.

É cediço que os recursos devem, de modo geral, observar esse princípio. Ou seja, a parte, ao manifestar seu inconformismo deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão.

A respeito do princípio discutido, eis o entendimento doutrinário:

Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se".

Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC); b) juntar as peças obrigatórias no agravo de instrumento, quando se tratar de processo em autos de papel; c) juntar, em caso de recurso especial fundado na divergência jurisprudencial, a prova da divergência, bem como demonstrar, com análise das circunstâncias da decisão recorrida e da decisão paradigma, a existência dessa divergência (art. 1.029, § 10, CPC); d) afirmara existência de repercussão geral do recurso extraordinário; e) formular o pedido recursal; g) respeitar a forma escrita para interposição do recurso (à exceção dos embargos de declaração em Juizados Especiais Cíveis, art. 49, Lei n. 9.099/95, que podem ser interpostos oralmente).

A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Vol. 3, 13ª Ed. - Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 124).

Nesse sentido, colhe-se precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que "não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida" (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 2. Também a consolidada jurisprudência do STJ assinala que, "pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido" ( AgInt no RMS 58.200/BA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 28/11/2018). 3. No caso, o recorrente não logrou se desvencilhar de tal encargo, uma vez que, nas razões do agravo interno, não houve o combate específico ao único fundamento da decisão agravada. 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Portanto, a apelante deveria apresentar os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os aos fundamentos da sentença numa lógica pertinente entre a sentença e o inconformismo.

No caso dos autos, verifico que o MM. Juiz deixou de acolher o pedido de dano moral, e condenou a empresa ré apenas ao ressarcimento da diferença de valores entre o plano contratado pela autora e aquele renovado pela ré.

O requerente, por sua vez, interpôs o recurso de apelação discorrendo sobre o inconformismo da condenação do dano moral (que foi julgado improcedente).

Assim, em suas razões recursais, o apelante não aborda a tese acolhida pelo magistrado singular.

Deste modo, como a apelante não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva, nem, de modo algum, seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

Neste sentido, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa na violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos bem como a causa de pedir.

ISTO POSTO
, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

Custas recursais pelo apelante. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 3.000,00 em razão do valor irrisório da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2025